Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-83.2017.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002566-83.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (APELANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MARILZAN NUNES DA COSTA - CPF: 496.086.491-53 (APELANTE), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), SIMONE NUNES DA COSTA - CPF: 779.408.221-87 (APELANTE), MAURO SERGIO NUNES DA COSTA - CPF: 002.845.381-67 (APELANTE), MARIA NUNES DA COSTA - CPF: 352.938.881-53 (APELANTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), MILENA DE CARVALHO COSTA - CPF: 048.383.091-71 (APELANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), BRAS ALVES DA COSTA - CPF: 079.749.901-63 (APELADO), TIAGO DO VALE PIO - CPF: 978.756.271-68 (ADVOGADO), OCLECIO RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 201.767.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), EVA RULIANE PEREIRA CHAVES - CPF: 008.559.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA DE CARVALHO COSTA - CPF: 048.383.091-71 (APELADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 352.960.971-49 (APELADO), MAURO SERGIO NUNES DA COSTA - CPF: 002.845.381-67 (APELADO), SIMONE NUNES DA COSTA - CPF: 779.408.221-87 (APELADO), MARILZAN NUNES DA COSTA - CPF: 496.086.491-53 (APELADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (APELADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU A APELAÇÃO DE MARIA NUNES DA COSTA E NÃO CONHECEU O RECURSO DE APARECIDA NUNES DA COSTA.

E M E N T A

APELANTE:
MARIA NUNES DA COSTA E APARECIDA NUNES DA COSTA

APELADO:
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO E OUTROS

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO DE COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. BENS ADQUIRIDOS EM CASAMENTO ANTERIOR. BENS DOADOS EM COPROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. DESERÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE
APELANTE (MARIA)
. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE
APELANTE (APARECIDA)
. NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de inventário, reconheceu a meação da companheira supérstite sobre os bens adquiridos na constância da união estável, afastando a participação da ex-cônjuge por prescrição e revogando os benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a 1a Apelante possui direito à meação sobre o imóvel adquirido durante o casamento sob regime da comunhão universal de bens;

(
ii
) saber se os imóveis doados em copropriedade à 1a Apelante e ao falecido devem ser excluídos do espólio;

(
iii
) saber se houve prescrição do direito à partilha de bens do casamento anterior; e

(
iv
) saber se o recurso da 2a Apelante é admissível diante da ausência de preparo recursal.

III. Razões de decidir

A ausência de recolhimento do preparo recursal pela 2a Apelante, mesmo após regular intimação, configura a deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso.

O imóvel de matrícula no 1.044 foi adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão universal de bens, sendo direito da ex-cônjuge à meação, nos termos do art. 1.667 do CC/2002.

Os imóveis de matrícula no 11.083 e no 11.084 foram doados em copropriedade à 1a Apelante e ao falecido, não integrando o acervo hereditário, sendo equivocada sua inclusão integral na partilha.

O direito à partilha decorrente de casamento sob comunhão universal não se submete a prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.817.812/SP), ainda que tenha ocorrido separação de fato anterior ao óbito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da 1a Apelante conhecido e provido para reconhecer a meação sobre os bens identificados nas matrículas no 1.044, 11.083 e 11.084, com a exclusão de tais frações do espólio. Recurso da 2a Apelante não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

“1. A aquisição de bem na constância de casamento sob o regime da comunhão universal confere direito à meação, independentemente de separação de fato e mesmo sem partilha anterior ao óbito.”

“2. Bens doados em copropriedade ao falecido e à ex-cônjuge não integram o espólio.”

“3. O direito à partilha de bens em razão do casamento é imprescritível.”

“4. É deserto o recurso não instruído com o preparo, quando indeferida a gratuidade e transcorrido o prazo legal sem regularização.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 1.667 e 1.658; CPC/2015,
arts
. 932, III; 1.007; 101, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.09.2024,
DJe
20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
MARIA NUNES DA COSTA
e

por
APARECIDA NUNES DA COSTA
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, nos autos da
ação de inventário e partilha
dos bens que compõem o espólio de
BRAZ ALVES DA COSTA
.

A sentença
reconheceu o direito à meação da companheira supérstite VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, afastando a participação da ex-cônjuge MARIA NUNES DA COSTA com fundamento na prescrição decenal, além de revogar os benefícios da justiça gratuita concedidos anteriormente ao espólio.

A
1°
Apelante sustenta
as seguintes teses:
(I)
O
imóvel de matrícula no 1.044 foi adquirido em 1984, na constância do casamento, devendo ser reconhecida sua meação;
(II)
Os imóveis de matrículas no 11.083 e 11.084 foram doados conjuntamente ao falecido e à apelante, com cláusula de copropriedade, não podendo ser partilhados como herança;
(III)
A exclusão da apelante da partilha.

A apelante alega que tais bens não integram o espólio, devendo ser excluídos da partilha. Aduz que a sentença violou os critérios legais ao presumir esforço comum sobre bens adquiridos a título gratuito, e que tais imóveis deveriam ser excluídos da meação e integrados exclusivamente à herança dos descendentes.

Ainda, que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, tendo em vista que a sentença reconheceu a prescrição de forma
ex
-
officio
, sem oportunizar manifestação da parte. Sustenta que os imóveis referidos se encontram em condomínio com terceiro adquirente (Sr.
Oclécio
), e que sua meação e copropriedade foram indevidamente desconsideradas pelo juízo a quo.

Afirma que a decisão impugnada incorreu em
error
in procedendo
e
error
in
judicando
, ao afastar sua titularidade sobre os bens, desconsiderando documentos acostados que comprovam sua condição de coproprietária e esposa à época da aquisição de parte dos bens.

No que tange a
2° Apelante
, esta sustenta que:
(I)
Os imóveis no 11.083 e 11.084 foram doados, e não adquiridos onerosamente, razão pela qual não devem integrar a meação da companheira supérstite;
(II)
A sentença incorreu em omissão e erro ao manter a comunicabilidade desses bens com Vilma de Carvalho Nascimento;
(III)
A revogação da justiça gratuita foi indevida, pois a alegada quitação de dívidas do espólio ainda não transitou em julgado.

Oportuno mencionar que os
dois imóveis (matrículas no 11.083 e 11.084), incluídos na meação da companheira sobrevivente, foram adquiridos por doação da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia e, portanto, possuem origem não onerosa.

Afirma ainda que a sentença violou o pacto contratual e a natureza jurídica das doações. Defende, por fim, que a eventual valorização posterior dos imóveis não altera a natureza original da aquisição e que a ausência de prova de esforço comum por parte da companheira inviabiliza a incidência da Súmula 377 do STF.

Diante disso,
a 1° apelante
pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se sua copropriedade sobre os imóveis de matrículas no 1.044, 11.083 e 11.084, bem como decretando-se a nulidade parcial da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Enquanto a 2° apelante, p
ropugna
pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a meação da companheira sobrevivente quanto aos imóveis doados pela municipalidade, reconhecendo sua exclusividade como bens do espólio a serem partilhados apenas entre os herdeiros.

O
s
Apelado
s
apresenta
m
suas contrarrazões em ID. 322389978 e 322389979,
afirmando que os bens questionados foram adquiridos onerosamente pelo falecido em união estável e
pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria
e por inexistir parte incapaz
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA NUNES DA COSTA E APARECIDA NUNES DA COSTA

APELADO:
VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
MARIA NUNES DA COSTA
e
APARECIDA NUNES DA COSTA
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, nos autos da
ação de inventário e partilha
dos bens que compõem o espólio de
BRAZ ALVES DA COSTA
.

A sentença reconheceu a existência de união estável entre o falecido e a Sra. Vilma de Carvalho do Nascimento, atribuindo-lhe meação sobre os bens onerosos adquiridos na constância da convivência.

Por outro lado, afastou a participação da 1° Apelante na partilha, sob fundamento de separação de fato anterior a 1995, declarando a prescrição de eventual direito.

Afirma que a decisão impugnada incorreu em
error
in procedendo
e
error
in
judicando
, ao afastar sua titularidade sobre os bens, desconsiderando documentos acostados que comprovam sua condição de coproprietária e esposa à época da aquisição de parte dos bens.

Pois bem.

DESERÇÃO DA 2° APELANT
E

Compulsando os autos, denota-se que com relação
a 2° Apelante em
despacho
ID
330345870
,
foi indeferido o pedido de justiça gratuita na seara recursal e determinado que o recorrente recolhesse o preparo no prazo legal (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade recursal.

A Apelante, devidamente intimada, não apresentou manifestação, sendo certificado o decurso de prazo sob ID.334497360.

Destarte, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente apelo não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todosdo Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso,transcrevo
:

“
Art. 1.007
.No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do recorrente, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7o, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
.
RECURSO NÃOCONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”.
(TJPR - 15a
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do

vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.

DA OMISSÃO
E ERRO MATERIAL

A sentença recorrida incorreu em omissão e equívoco ao estender a comunicabilidade à totalidade dos bens arrolados no inventário, reconhecendo a meação da companheira supérstite sem a devida análise individualizada da origem, forma de aquisição e regime patrimonial aplicável a cada bem, o que viola os princípios da legalidade, patrimonialidade e segurança jurídica que regem o direito das sucessões.

Em especial, omitiu-se a análise jurídica de três aspectos essenciais:

IMÓVEL MATRÍCULA N. 1.044

Restou incontroverso nos autos que o imóvel de matrícula no 1.044 foi adquirido em 1984, conforme reconhecido inclusive nos embargos de declaração opostos pela própria parte apelada, os quais foram parcialmente acolhidos.

Ocorre que, embora tenha sido afastada a meação da companheira sobre esse bem, a sentença permaneceu silente quanto ao direito da ex-cônjuge Maria Nunes da Costa, casada com o falecido à época da aquisição, sob o regime da comunhão universal de bens.

A omissão viola o disposto no art. 1.667 do Código Civil, que estabelece que, no regime da comunhão universal, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, salvo exceções legais não configuradas no caso. Sendo assim, o bem deve integrar o monte partilhável na proporção da meação da ex-cônjuge, e não como bem exclusivo do falecido.

IMÓVEIS DE MATRÍCULAS N.o 11.083 E 11.084

A sentença também deixou de analisar adequadamente os elementos dos autos que demonstram que os imóveis de matrículas no 11.083 e 11.084 foram objeto de doação gratuita em nome do falecido e da ex-cônjuge Maria Nunes da Costa, de forma conjunta, como reconhecido nas respectivas escrituras públicas e nos assentamentos do cartório de registro de imóveis.

Trata-se de doação não onerosa realizada pelo Município de Alto Araguaia, com cláusula de copropriedade, que atribui à ex-cônjuge a titularidade de 50% do bem, ainda que posteriormente o falecido tenha alienado sua parte a terceiros. Tal condição retira esses bens da esfera do espólio, pois não se trata de bem adquirido exclusivamente pelo falecido, tampouco durante a união estável com a companheira supérstite.

Portanto, o juízo de origem incorreu em erro ao homologar plano de partilha que inclui integralmente esses bens no espólio, pois 50%
(cinquenta por cento)
pertencem à ex-cônjuge Maria Nunes da Costa, titular registral, e os demais 50%
(cinquenta por cento)
já haviam sido alienados em vida pelo falecido a terceiros, conforme consta nos autos.

DA PRESCRIÇÃO DA PARTILHA DE BENS

De mais a mais, com relação a 1° apelante, a
sentença de primeiro grau afastou o direito da
parte de
meação dos bens adquiridos na constância do casamento com o falecido, sob o fundamento de prescrição da pretensão, em razão de separação de fato ocorrida em meados de 1995, sem que houvesse partilha formal dos bens até o óbito.

Todavia, tal entendimento não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece de forma reiterada a
imprescritibilidade do direito à partilha de bens adquiridos na constância da união conjugal
, ainda que desfeita a convivência por separação de fato.

Isso porque o direito à meação decorre diretamente do regime de bens adotado no casamento – no caso, o da comunhão universal – e não se confunde com direito obrigacional sujeito a prazos decadenciais ou prescricionais.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
a ausência de partilha não acarreta a perda do direito patrimonial
, podendo a partilha ser pleiteada a qualquer tempo, inclusive após o falecimento de um dos ex-cônjuges.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, alínea "a", da CRFB/88) - AÇÃO DE PARTILHA - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DIVÓRCIO, CONFORME AUTORIZADO NA DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE O DECRETARA - TRIBUNAL DE

ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA QUE RECONHECERA A PRESCRIÇÃO

EXTINTIVA DA PRETENSÃO (art. 269, inc. IV, do CPC/73), DETERMINA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA RÉ/EX-CÔNJUGE.

Hipótese: ação promovida pelo ex-cônjuge, a fim de concretizar a partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal - regida pela comunhão universal -, que não fora realizada por ocasião da ação de divórcio. Discussão acerca da configuração da prescrição extintiva da pretensão veiculada na exordial.

1. O divórcio caracteriza-se como direito potestativo dos cônjuges de romper a relação afetiva e o próprio vínculo matrimonial, independentemente de decurso de prazo ou qualquer outra condição impeditiva, a exemplo da prévia
deliberação a respeito da divisão patrimonial, conforme expressamente autorizado pelo artigo 1.581 do Código Civil.

2. Decretado o divórcio, com a existência de bens, sem a realização da partilha, subsiste um acervo patrimonial indiviso, cuja natureza jurídica é objeto de controverso debate doutrinário e jurisprudencial. De fato, não há uma uniformidade em relação à definição do conjunto de bens integrantes do acervo partilhável após cessada a sociedade conjugal, isto é, se consiste (i) em estado de
mancomunhão
ou (
ii
) instauração de um condomínio, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil.

2.1 De outro lado, depreende-se consonância quanto ao fato de se tratar de um acervo patrimonial em
cotitularidade
ou em uma espécie de copropriedade atípica. Nesse contexto, abstraída a controvertida determinação de sua natureza jurídica ou seu nomen iuris, mormente no caso em tela, em que se cuida de um único imóvel, tendo sido o casamento regido pela comunhão universal, forçoso reconhecer a possibilidade de o ex-cônjuge, a qualquer tempo, requerer a sua cessação/extinção por meio da efetivação da partilha.

3. A partilha consubstancia direito potestativo dos ex-cônjuges relativamente à dissolução de uma universalidade de bens, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante desta relação (sujeito passivo).

3.1 Ausente a configuração de prestação imputável a outra parte - dar, fazer, não fazer -, característica dos direitos subjetivos, não há falar em sujeição a prazos de prescrição.

3.2 O direito à partilha é, portanto, expressão do poder de modificar ou extinguir relações jurídicas por meio de uma declaração judicial, obtida a partir de uma ação de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), à qual a legislação pátria não comina prazo decadencial.

3.3 Na hipótese, inexistentes limites temporais (prescrição ou decadência), afigura-se correto o afastamento da prejudicial de
mérito, com a determinação do regular prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição, âmbito no qual serão analisadas as demais teses defensivas.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.817.812/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 20/9/2024.)

Com efeito, o imóvel de matrícula no 1.044 foi adquirido durante a constância do casamento sob o regime de comunhão universal de bens, sendo bem comum do casal e, portanto, sujeito à partilha igualitária.

Os demais imóveis (matrículas no 11.083 e 11.084) foram objeto de
doação conjunta
ao falecido e à
1°
Apelante, como consta expressamente nas respectivas escrituras públicas. Nessa condição, são bens cuja copropriedade é anterior ao falecimento, não se tratando de bens exclusivamente hereditários.

A ausência de partilha no momento da separação de fato não acarreta a perda do direito à meação, tampouco sua extinção. A Apelante manteve, desde a separação até o falecimento do ex-cônjuge
.

De mais a mais, sempre existiu a

legitimidade de reconhecimento de
sua meação, a qual
não se submete ao instituto da prescrição
, justamente por se tratar de direito real de natureza patrimonial, fundado no regime de bens do casamento e protegido pelo ordenamento jurídico.

C
umpre salientar que,
ainda que desaconselhável sob o aspecto probatório, a demora no exercício do direito à partilha não tem o condão de fulminá-lo
.

Por fim, existe
razão pela
em reformar a sentença
para reconhecer o direito da
1°
Apelante à meação dos bens em questão, com a consequente exclusão das quotas de sua propriedade do acervo hereditário do falecido.

Desse modo, se faz necessário a adequação do plano de partilha, passando a ter os seguintes termos:

PLANO DE PARTILHA:

Bens Imóveis

IMÓVEL URBANO – matrícula no 1.044
, avaliado em R$ 150.000,00;

50% paraMARIA NUNES DA COSTA (meação);

25%

para VILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO;

8,3% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

8,3% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

8,3% para SIMONE NUNES DA COSTA;

8,3% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

8,3% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

02 IMÓVEIS URBANOS - de matrículas de n° 11.083 e 11.084
, avaliados em R$ 40.000,00 cada, totalizando R$ 120.000,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE (pela venda, carta de adjudicação já expedida);

50% paraMARIA NUNES DA COSTA (meação).

0
1
IMÓVE
L
URBANO - de matrícula de n° 11.359
, avaliado em R$ 40.000,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE (pela venda, carta de adjudicação já expedida);

25% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

Bens Móveis

VEÍCULO AUTOMOTOR - tipo caminhonete, placa NJN 3168
, modelo S10, avaliado em R$ 40.000,00;

50% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

10% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

10% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

10% para SIMONE NUNES DA COSTA;

10% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

10% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

VEÍCULO AUTOMOTOR - tipo caminhão, JYU 5152
, Marca Mercedes Benz, avaliado em R$ 80.000,00;

Deverá ser vendido para pagamento das dívidas do espólio;

Eventual remanescente será dividido da seguinte forma:

50% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

10% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

10% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

10% para SIMONE NUNES DA COSTA;

10% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

10% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

VEÍCULO AUTOMOTOR - MAQUINÁRIO - PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR
, No MOTOR: 31.14., avaliado em R$ 105.000,00;

Deverá ser vendido preferencialmente a OCLÉSIO para pagamento das dívidas do espólio;

Eventual remanescente será dividido da seguinte forma:

50% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

10% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

10% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

10% para SIMONE NUNES DA COSTA;

10% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

10% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

VEÍCULO AUTOMOTOR - Caminhão, PLACA ADU 5707
, Marca FORD F600, avaliado em R$ 1.000,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

EQUIPAMENTO DRAGA PERKINS - motor D-10
, avaliado em R$ 6.500,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

EQUIPAMENTO DRAGA PERKINS
, avaliado em R$ 200,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

02 EQUIPAMENTOS - tanques suportes de draga
, avaliados em R$ 2.000,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS COMPLETOS
- Oficina Mecânica, avaliado em R$ 3.500,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

ESCRITÓRIO COMPLETO
, avaliado em R$ 900,00;

50% para OCLÉSIO RIBEIRO DE REZENDE;

25% paraVILMA DE CARVALHO DO NASCIMENTO (meação);

5% para MARILZAN NUNES DA COSTA;

5% para APARECIDA NUNES DA COSTA;

5% para SIMONE NUNES DA COSTA;

5% para MAURO SERGIO NUNES DA COSTA;

5% para MILENA DE CARVALHO COSTA.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
APARECIDA NUNES DA COSTA
face a deserção do recurso e
conheço
do
recurso
de
MARIA NUNES DA COSTA

e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
reformar
a sentença recorrida
para que passe a constar o plano de partilha acima apresentado, mantendo-se as demais determinações dispostas na r. sentença
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026